Tribunal: CARF
Processo: 10921.720276/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
AGENTE MARÍTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA; FALTA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS/ ELEMENTO ESSENCIAL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Consideram-se não impugnadas as matéria que não tenham sido expressamente opostas à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-las, apenas em segunda instância, exceto quando devam ser reconhecidas de ofício.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A informação prestada fora do prazo, sobre desconsolidação de carga proveniente do exterior sujeita o transportador e/ ou o agente de carga à multa regulamentar prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração, na forma e no prazo estipulado pela RFB para prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre operação que execute constitui embaraço a fiscalização, punível com multa regulamentar.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA. LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFRONTA.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES A DESTEMPO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA/NÃO PRESTADA. RETIFICAÇÃO/ ALTERAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10. 833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02, de 04/02/2016).
PENALIDADE CUMULATIVA. MESMO NAVIO/VIAGEM. MULTA APLICAÇÃO. EXCESSO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INEXISTÊNCIA.
A penalidade é aplicada para cada informação não prestada ou prestada a desempo e não para navio e/ ou viagem; o quadro demonstrativo produzido no recurso voluntário não demonstrou exigência cumulativa para a uma mesma informação prestada irregularmente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720276/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.588 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
M B AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
AGENTE MARÍTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA; FALTA DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS/ ELEMENTO ESSENCIAL. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA.
Consideram-se não impugnadas as matéria que não tenham sido expressamente
opostas à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de
a recorrente suscitá-las, apenas em segunda instância, exceto quando devam ser
reconhecidas de ofício.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A informação prestada fora do prazo, sobre desconsolidação de carga
proveniente do exterior sujeita o transportador e/ ou o agente de carga à multa
regulamentar prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107 do Decreto Lei no
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração, na forma e no prazo estipulado pela RFB para
prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre operação
que execute constitui embaraço a fiscalização, punível com multa
regulamentar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720276/2013-01
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720276/2013-01

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA.
LEGISLAÇÃO.
PRINCÍPIOS.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. AFRONTA.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA
REGULAMENTAR.
INFORMAÇÕES
A
DESTEMPO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019)
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA/NÃO PRESTADA.
RETIFICAÇÃO/
ALTERAÇÃO.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso
IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no10. 833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02,
de 04/02/2016).
PENALIDADE CUMULATIVA. MESMO NAVIO/VIAGEM. MULTA
APLICAÇÃO. EXCESSO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INEXISTÊNCIA.
A penalidade é aplicada para cada informação não prestada ou prestada a
desempo e não para navio e/ ou viagem; o quadro demonstrativo produzido no
recurso voluntário não demonstrou exigência cumulativa para a uma mesma
informação prestada irregularmente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o crédito
tributário lançado e exigido, cancelando as penalidades aplicadas em relação às informações
prestadas que foram objeto de retificação, nos termos da Solução de Consulta COSIT n° 2/2016.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-012.585, de 27 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10907.722259/2013-88, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720276/2013-01

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em São Paulo/SP que julgou
improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à
multa regulamentar por prestação intempestiva de informações sobre veículos e/ ou cargas
transportadas.
O lançamento teve como fundamento legal os artigos 37, inciso II; e, 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Intimada da exigência do crédito tributário, a recorrente impugnou-o, alegando
razões, assim resumidas por aquela DRJ, em síntese:
Há ilegitimidade passiva, pois quem responde no presente caso é o transportador;
A penalidade fere princípios constitucionais;
Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente nos termos do Acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o
cancelamento da multa regulamentar, alegando, em síntese: I) em preliminar: I.1) a ocorrência da
prescrição intercorrente, pelo fato de o processo ter permanecido sem movimentação por quase
seis anos; e, I.2) a ilegitimidade passiva, por se tratar de agente marítimo e não de carga; não age
em nome próprio, mas de terceiros, transportadores internacionais; e, II) no mérito: II.1) da
ausência de embaraço à Fiscalização: o atraso na prestação das informações não pode ser
considerado embaraço à Fiscalização; II.2) ausência de comprovação de conduta dolosa, nos
termos do art. 137 do CTN: o disposto no art. 94, § 2o, do Decreto-lei no 37/66, não se aplica a
agente marítimo, pela sua condição de mandatário do sujeito passivo da obrigação principal, ou
seja, o transportador internacional; II.3) da denúncia espontânea: o procedimento fiscal só foi
iniciado depois de formalizada a denúncia espontânea pela recorrente, o que a exime de qualquer
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720276/2013-01

responsabilidade, nos termos do art. 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/66; II.4) das obrigações
acessórias, falta de elemento essencial: não houve um motivo específico e próprio que justifique
a penalidade aplicada, ou seja, falta o elemento essencial da finalidade, no interesse da
arrecadação ou fiscalização dos tributos, conforme se verifica no § 2o do art. 113 do CTN, de
fato, não houve prejuízo arrecadatório ao Fisco; II.5) da ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade (art. 2o da Lei no 9.784/99): a exigência de penalidade nos moldes em que
apurada impõe ao administrado ônus indevido, desarrazoado e desproporcional à infração; e,
II.6) da existência de penalidades para o mesmo navio/viagem, da aplicação da multa em
excesso: foi aplicada mais de uma penalidade por prestação de informação intempestiva para o
mesmo navio, viagem e manifesto, quando o correto seria aplicar apenas uma penalidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Preliminares de nulidade do auto de infração (lançamento)
1) Preliminares
I.1) Prescrição intercorrente
A apreciação e julgamento de prescrição intercorrente, suscitada em recurso
voluntário, pelas Turmas Julgadoras do CARF, constitui matéria sumulada nos
termos da Súmula Vinculante no 11, que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa súmula para afasta a prescrição intercorrente suscitada pela
recorrente.
I.2) Ilegitimidade passiva
Assim, como na prescrição intercorrente, a ilegitimidade passiva do Agente
Marítimo constitui matéria sumulada pelo CARF nos termos da Súmula CARF
no 185, literalmente:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
Assim, nos termos do disposto no art. 72, caput, do RICARF, adota-se essa
súmula para rejeitar a suscitada ilegitimidade passiva da recorrente.
II) Mérito.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720276/2013-01

As questões de mérito opostas nesta fase recursal abrangem: 1) ausência de
embaraço à Fiscalização; 2) ausência de comprovação de conduta dolosa; 3)
ocorrência da denúncia espontânea: 4) falta de elemento essencial/obrigação
acessória; 5) ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade: e, 6)
exigência de penalidade cumulativa para um mesmo navio/viagem.
Inicialmente, ressaltamos que a análise e julgamento das matérias dos itens: 2)
ausência de comprovação de conduta dolosa; e, 4) falta de elemento essencial
da obrigação acessória, nesta fase recursal, ficaram prejudicadas, pelo fato de
não terem sido prequestionadas na manifestação de inconformidade oposta à
Autoridade Julgadora de Primeira Instância.
A impugnação dessas matérias apenas nesta fase recursal implicou preclusão
temporal do direito da recorrente fazê-la no recurso voluntário.
Segundo o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, “a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos
de discordância e as razoes e provas que possuir”. Já o art. 17, deste mesmo
decreto, estabelece que “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
No presente caso, ocorreu a preclusão temporal consistente na perda da
oportunidade que a recorrente teve para tratar daquela matéria, quando da
interposição da manifestação de inconformidade à autoridade julgadora de
primeira instância. Ultrapassada aquela etapa, extingue-se o direito de suscitá-
las somente nesta fase recursal.
Assim, não conheço dessas matérias, quanto ao seu mérito.
Remanescem, todavia, as questões elencadas nos itens: 1) ausência de embaraço
à Fiscalização; 3) ocorrência da denúncia espontânea: 5) ofensa aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade; e, 6) existência, para o mesmo
navio/viagem, da aplicação da multa em excesso.
1) Ausência de embaraço à Fiscalização.
O art. 107, inciso IV, do Decreto-Lei no 37/66, assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Essa obrigação acessória reside em deixar de prestar informação sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal; exigência que, a seu
turno, não está condicionada ou combinada à obrigação principal relacionada ao
recolhimento dos tributos devidos pela importação das cargas referidas no
Conhecimento Eletrônico - CE.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720276/2013-01

Ademais, frente à descrição da conduta feita no dispositivo em menção, para
que se configure a infração versada nestes autos, a norma não exige a ocorrência
do resultado finalístico da ausência de recolhimento dos tributos vinculados à
importação ou da supressão de qualquer pagamento ou embaraço das atividades
da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples omissão do registro já faz nascer a
dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
Assim, a eventual inexistência de embaraço à fiscalização ou dano ao Erário
não é argumento capaz de elidir a imputação e, por conseguinte, de excluir a
multa que pune a conduta em referência.
Portanto, independentemente de embaraço ou prejuízo à fiscalização a multa
exigida pelo atraso na prestação de informação deve ser mantida.
3) Denúncia espontânea
A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de multa
regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente do não
cumprimento de prazos fixados pela RFB para prestação de informações à
administração aduaneira, constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da
Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se a esta
matéria, a súmula reproduzida acima, para afastar a denúncia espontânea
suscitadas pela recorrente.
5) Princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Conforme demonstrado anteriormente, o lançamento e o valor da multa
regulamentar pela não prestação de informação tempestiva sobre veículo e/ ou
carga transportada tiveram como fundamento o artigo 107, inciso IV, alínea "e"
do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Assim, a análise e julgamento das alegações de que o lançamento afrontou os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade implicaria no julgamento da
constitucionalidade do diploma legal em que se fundamentou sua exigência.
A análise e julgamento de suscitada inconstitucionalidade de lei pelas Turmas
Julgadoras do CARF constituem matéria sumulada, nos termos da Súmula 2,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Dessa forma, em cumprimento ao disposto no artigo 72, caput, do RICARF,
aplica-se ao presente caso, esta súmula.
6) Existência de penalidades cumulativas para o mesmo navio/viagem
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720276/2013-01

A recorrente alegou excesso de penalidade (cumulatividade) de penas para o
mesmo navio, viagem e manifesto, apresentando como prova o quadro
demonstrativo produzido no recurso voluntário às fls. 137.
No presente caso, a infração refere-se a informações prestadas a destempo sobre
importações, conforme consta literalmente da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do Auto de Infração:
Ressalte-se que as sanções para os casos aqui tratados são aplicadas para cada
Conhecimento Eletrônico (CE) em que haja ocorrido irregularidade. Caso se
trate de conhecimento Master (Pai), ainda que haja mais de um House (Filhote) e
a infração se refira ao procedimento de desconsolidação, haverá apenas uma
infração referente ao CE Master.
A penalidade é aplicada para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa no
800/2007.
No referido quadro demonstrativo, não é possível verificar com segurança que
foi aplicada mais de uma penalidade para a mesma infração.
No entanto, do exame da planilha denominada “TABELA 1 – Anexo ao Auto
de Infração”, às fls. 18, parte integrante do auto de infração, constatamos que
parte das infrações atribuídas à recorrente, no total de 12 (doze), 9 (nove) delas
correspondem à pedido de retificação – alteração de carga pós-atracação, ou
seja, retificação propriamente dita e inclusão de carga que, de fato, constitui
retificação. As outras 3 (três) correspondem à informações prestadas a
destempo, ou seja, depois do prazo ou da atracação previsto em norma legal.
Na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, a
Coordenação-Geral de Tributação decidiu que as retificações ou alterações de
informação fora do prazo, não passíveis de punição, com a aplicação da citada
multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do Decreto-Lei no 37, de 1966,
com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
A Cosit no 2, de 04/02/2016, decidiu que a penalidade é aplicada para cada
informação não prestada ou prestada a destempo e que retificação – alteração de
informação não é punida com multa regulamentar, conforme ementa
reproduzida, a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Assim, deve ser cancelada as multas regulamentar, no valor de R$5.000,00,
aplicadas para os fatos geradores ocorridos nas datas de: 12/01/2010;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720276/2013-01

25/04/2011; 15/06/2011, 25/07/2011; 23/01/2012, 26/07/2012; 06/06/2009,
21/10/2011, e 23/01/2012, totalizando R$45.000,00.
Em face de todo o exposto, voto pelo provimento parcial do recurso voluntário
do contribuinte para reduzir o crédito tributário lançado e exigido inicialmente,
no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), para R$15.000,00 (quinze mil
reais).

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o crédito
tributário lançado e exigido, cancelando as penalidades aplicadas em relação às informações
prestadas que foram objeto de retificação, nos termos da Solução de Consulta COSIT n° 2/2016.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 141
DF CARF MF
Original